Tribunal: TJES
Processo: 5003669-23.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003669-23.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCILENE ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5003669-23.2019.8.08.0030

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDA: LUCILENE ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Tese da Recorrente
: Alega em grau de recurso que a conta referente ao mês de abril/2019, com vencimento em 06/05/2019, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) não foi paga, ensejando nas cobranças em nome da Recorrida. Aduz que as cobranças e a suspensão parcial da linha somente foram efetivadas em razão da existência de débito pendente por ausência de repasse perpetrado pela instituição financeira (Caixa Econômica Federal) eleita pela parte Autora para realizar o pagamento, sendo certo que a ré não pode se imiscuir na relação havida entre Autor e Banco. Afirma que a Recorrida juntou aos autos comprovante de pagamento referente a fatura com vencimento em 06/05/2019, datado em 18/09/2019, ou seja, mais de quatro meses após a data do respectivo vencimento. Afirma que a inadimplência da parte Recorrida por período superior a 15 dias da respectiva notificação de existência de débito vencido autoriza a suspensão parcial dos serviços. Afirma não ter havido falha na prestação sde serviço por parte da recorrente, não havendo, portanto, dano indenizável. Aduz ainda ser excessiva a multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau, e, alternativamente, a diminuição do
quantum
arbitrado a título de dano moral.
2. Tese da Recorrida:
Alega que a recorrente fantasia em suas afirmações de que a Requerente realizou o pagamento da fatura telefônica com vencimento em 06/05/2019, em 18/09/2019, na agência da Caixa Econômica Federal, e que esse pagamento não foi repassado pela instituição bancária
.
Aduz que conforme ID 3420122, o aludido pagamento é referente a fatura que está junto com esse pagamento, referente ao mês 09/19. Aduz que não conseguiu realizar o pagamento das faturas dos meses 04/19 e 05/19 (ID 3420113) não tendo que falar de não repasse de instituição bancária. Alega que por falha na prestação do serviço prestado - emissão de faturas zeradas- a Recorrida não conseguiu realizar o pagamento das referidas faturas e teve seu serviço interrompido (bloqueio da linha telefônica) indevidamente, o que foi confirmado pelo atendente da recorrente, conforme demonstrado nos autos. Aduz a Recorrida que demonstra a emissão das faturas “zeradas”, que a impossibilitaram de realizar o pagamento das mesmas, concluindo que, de fato, a requerida falhou na prestação dos serviços, realizando bloqueio da linha de forma injustificada. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos seguintes termos: A) DETERMINO que promova o restabelecimento dos serviços de telefonia móvel da linha telefônica do autor de nº 27-99780-3501, promovendo cobranças somente após voltar a prestar o serviço, ratificando, neste ato, a decisão de ID –3626152; B) CONDENO a requerida a pagar, a autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção parcial do julgado. Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente quanto ao bloqueio da linha telefônica da autora, vez que as provas constantes dos autos nos levam a entender pela falha na prestação de serviço por parte da Telefônica, que emitiu faturas zeradas à autora, impossibilitando esta de realizar o pagamento, apesar de tentar por vezes o pagamento, sem êxito. Dessa forma, observa-se que a autora, por não consegui realizar o pagamento, realizou deposito judicial das faturas de abril e maio de 2019, o que demonstra sua boa-fé. Assim, faz jus a autora ao reestabelecimento dos serviços, que foram interrompidos de forma indevida. Ainda, entendo que o consumidor não pode ser onerado pela falha de prestação de serviço entre a recorrente e o Banco. Ademais, a autora demonstra nos autos que as faturas estavam zeradas, não havendo em que se falar em repasse de valores a recorrente. Quanto ao dano moral,
é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo. O descaso e desrespeito com o consumidor, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. No que tange ao quantum arbitrado, além da reparação pela lesão extrapatrimonial, deve ser fixado em montante de forma a desestimular
o causador do dano a promover atos da mesma natureza perante outros consumidores
. Co
ntudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor arbitrado ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade no qual a recorrida fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais, a ser arbitrada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que promove
a efetiva compensação do prejuízo suportado.
No que tange a cominação da multa arbitrada,
a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie
.
Em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.